Tribunal: TJDFT
Processo: 0745698-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DO ÓBITO E DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. EXIGÊNCIAS LEGÍTIMAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em razão da inércia da parte, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Se a peça vestibular está em desordem e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
3. De mais a mais, sendo a execução fiscal movida em face do espólio, a exigência de comprovação do óbito e a indicação da existência de inventário e inventariante são medidas legítimas.
4. Conforme os artigos 75, VII, e 618, I, do CPC, cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, por isso deve ser indicado para que se realize a citação.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.